Tribunal: TJMT
Processo: 1009175-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009175-74.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que confirmou a imposição de penalidade administrativa ao embargante, alegando omissão ou erro de julgamento, com inconformismo em relação ao entendimento do voto condutor sobre a apuração das infrações e a razoabilidade da penalidade imposta.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que reafirmou o entendimento de que, nos procedimentos administrativos, foram devidamente apuradas as violações e que a penalidade imposta ao embargante foi proporcional, conforme os parâmetros do art. 57 do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer obscuridade, eliminar contradições ou suprir omissões, não sendo instrumentos adequados para rediscutir ou reexaminar matérias já analisadas na decisão recorrida.

4. No caso, não há omissão ou contradição no acórdão, mas apenas inconformismo do embargante com o entendimento da decisão sobre a apuração das infrações e a razoabilidade da penalidade aplicada.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis quando visam à rediscussão da matéria, como no presente caso.

6. Além disso, não foi identificada a presença de qualquer conduta caracterizadora de litigância de má-fé, de acordo com o art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeição dos embargos de declaração.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matérias já apreciadas no acórdão, mas apenas para esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 80; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, relatora Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido no recurso de apelação (ID 249911692).

Sustenta que o recurso de apelação ressaltou a inexistência de conduta abusiva por parte do embargante, o qual esclareceu todas as informações solicitadas pelo PROCON, bem como reiterou que a multa aplicada é abusiva e desproporcional ao caso em tela. Todavia, o acórdão
“não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que a multa em questão teria sido aplicada em procedimento administrativo regular, deixando de se manifestar principalmente sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor que determina a correta forma de aplicação da multa, muito embora o embargante tenha trazido à baila a matéria.”

Requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, e condenação do embargante em litigância de má-fé (ID 256886150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso, não há omissão no acórdão,
mas sim inconformismo do embargante acerca do entendimento contido no voto condutor do acórdão, (i) de que, nos procedimentos administrativos, foram devidamente apuradas as violações às disposições consumeristas praticadas pelo aqui embargante; e (ii) que, de acordo com os parâmetros direcionados pelo art. 57 do CDC, ponderada a situação concreta, afigura-se razoável e proporcional a penalidade imposta ao aqui embargante na seara administrativa, no importe de R$22.000,00 em cada um dos processos administrativos, que somados perfazem o valor atualizado de R$89.088,50.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Logo, verificado que os embargos de declaração têm nítido propósito de reexaminar as questões já apreciadas, a sua rejeição é medida impositiva.

Por fim, não identifico nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC, merecendo rejeição o pedido para condenar o embargante por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024